Tribunal: CARF
Processo: 19311.000393/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000393/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ASSOC DE PROTECAO ASSISTENCIA CARCERARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CERTIFICADO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 241/251) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) de fls.
229/237, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários formalizados
nos seguintes autos de infração, consolidados em 27/7/2010, referente ao período de 1/2006 a
12/2006:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000393/2010-56
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56


DEBCAD no 37.227.735-7, no montante de R$ 1.148.467,57, já incluídos
juros, multa de ofício e multa de mora (fls. 2/31), formalizado no presente processo,
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 65/71), referente às contribuições
sociais destinadas à Previdência Social, correspondentes à parte da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, a segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT;

DEBCAD no 37.227.736-5, no montante de R$ 310.124,17, já incluídos
juros, multa de ofício e multa de mora (fls. 3/22), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls. 30/35), referente às contribuições destinadas a outras entidades (terceiros)
correspondentes ao Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC E SEBRAE, formalizado no
processo no 19311.000394/2010-09, a este juntado por apensação e

DEBCAD no 37.227.737-3, no montante de R$ 164.655,85 (fls. 2/7),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 15/20), referente à multa prevista no
artigo 32, parágrafo 5o da Lei no 8.212 de 1991, acrescentado pela Lei no 9.528 de 1997 e artigo
284, inciso II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
1999, com a redação dada pelo Decreto no 4.729 de 2003 e artigo 373 (CFL 68) por ter a
empresa infringido o disposto no artigo 32, inciso IV, §§ 3° e 5° da Lei no 8.212 de 1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528 de 1997, combinado com artigo 225, IV e § 4° do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, ao entregar as GFIPs do
período de 1 a 12/2006, com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às
bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, pois ao
se declarar como entidade isenta de contribuições sociais (FPAS 639) o sistema de cobrança
deixou de calcular a cota patronal devida de contribuição previdenciária constante dos incisos I,
II e III do artigo 22 da Lei 8.212 de 1991, formalizado no processo no 19311.000395/2010-45, a
este juntado por apensação.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 230/231):
Trata-se de auto de infração n° 37.227.735-7 referente às contribuições previdenciárias
previstas no art. 22, incisos I a III, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
competências 01/2006 a 13/2006, tendo o auditor fiscal assim relatado as
irregularidades apuradas (fls. 62/68):
3.3. Na análise da documentação apresentada constatou-se que a empresa não
possuía isenção de contribuições previdenciárias, conforme previsão do artigo 55
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Inicialmente, sem entrar no mérito de
quaisquer dos requisitos previstos no artigo mencionado, a Entidade teve o seu
pedido indeferido em 24/01/2006 processo n° 35381.000142/2006-18.
3.4. A Entidade apresentou à fiscalização Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, emitido pelo Conselho de Assistência Social - CNAS em 17
de novembro de 2005, com validade retroativa para o período de 27/08/2002 a
26/08/2005, sendo que não foi renovado.
3.5. Durante a ação fiscal, constatou-se a existência de débitos previdenciários,
com cobrança administrativa através do DCGB no 363071520, que se refere aos
valores de contribuições devidas de segurados empregados e contribuintes
individuais, cujos valores foram descontados e não recolhidos e que não
permitiriam a concessão/manutenção de isenção à empresa fiscalizada.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

3.5.1. Este fato é impeditivo a concessão e manutenção de isenção, conforme
previsão do parágrafo 6° do art. 55 da Lei 8.212/91 (...).
3.6. Constatou-se que a empresa apresentou Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP no período de 01/2006 a 12/2006
declarando-se conta entidade isenta de contribuições sociais, e, ao assim
proceder o sistema de cobrança deixa de calcular a cota patronal devida de
contribuição previdenciária constante dos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei
8.212/91. A empresa efetuou recolhimentos nesse período apenas de parte da
contribuição
previdenciária
descontada
dos
segurados
empregados
e
contribuintes individuais, uma vez que deixou de recolher integralmente esta
contribuição nas competências 02/2006, 05/2006 e 11/2006, as quais não fazem
parte do presente Auto de Infração, haja vista estar em processo de cobrança
administrativa através do Débito Confessado em GFIP - DCG n” 363071520.
Em relação às demais competências, as contribuições a cargo dos segurados
foram integralmente recolhidas.
3.7. Em vista das constatações acima, procedeu-se ao lançamento das
contribuições previdenciárias devidas no presente Auto de Infração, já que a
empresa não faz jus à isenção da parcela patronal de contribuição previdenciária.
A autuante esclarece que, considerando as alterações promovidas na legislação pela
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27 de maio de 2009, a aplicação da multa observou o princípio da retroatividade
benigna, comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência
do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente. Para todas as competências, a
auditora fiscal concluiu que a multa anterior ao advento da mencionada medida
provisória aparecia como a mais benéfica, sendo, portanto, a aplicada no presente auto
de infração, exceto no que diz respeito à competência 13/2006, para a qual a multa
segundo a atual legislação era mais benéfica para a autuada.
A auditora fiscal informa ainda que
Foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais pela ocorrência, em tese, dos
crimes de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no artigo 337-A
incisos I e III do Código Penal nas competências, 01/2006 a 12/2006, devendo
ser objeto de comunicação a autoridade competente para as providências
cabíveis.
A este se encontram apensados os seguintes processos administrativos cujos autos de
infração tiveram a mesma motivação acima exposta:
1. 19311.000394/2010-09 - DEBCAD n° 37.227.736-5, referente às contribuições da
empresa destinadas a outras entidades (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE);
2. 19311.000395/2010-45 - DEBCAD n° 37.227.737-3, referente à multa prevista no
art. 32, § 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada pessoalmente dos lançamentos em 29/7/2010 (fl. 2
dos presentes autos; fl. 3 do processo no 19311.000394/2010-09 e fl. 2 do processo no
19311.000395/2010-45) e apresentou impugnações em 30/8/2010 (fls. 193/200 dos presentes
autos; fls. 37/44 do processo no 19311.000394/2010-09 e fls. 22/29 do processo no
19311.000395/2010-45), acompanhadas de documentos (fls. 201/220 dos presentes autos; fls.
45/64 do processo no 19311.000394/2010-09 e fls. 30/47 do processo no 19311.000395/2010-45),
com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 231/232):
Cientificada regularmente desses três autos de infração em 29/07/2010, a contribuinte
apresentou impugnações em 30/08/2010 (fls. 189/196, deste processo administrativo,
fls. 35/42 do de n° 19311000394/2010-09 e fls. 21/28 do de n° 1931 1.000395/2010-
45), nas quais, de inicio, cita acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região no
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

sentido de que o termo “isentas” constante do § 7° do art. 195 da Constituição Federal
se trata, na verdade, de imunidade e a seguir alega que:
Ao contrário do que consta no auto de infração impugnado, a impugnante
possuía CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, válido para o
exercício de 2006.
Conforme cópia que segue, em 17 de novembro de 2005, foi expedido
certificado com validade para o período de 27 de agosto de 2002 a 26 de agosto
de 2005 (doc. 1)
Em 27 de novembro de 2005, o Conselho Nacional de Assistência Social
expediu certidão, com validade de 6 meses, na qual atestou que a impugnante era
portadora do certificado de assistência social e que havia pedido sua renovação
processo n° 44006001821/2002-13. Declarou, ainda, que a impugnante havia
apresentado documentos complementares em 19 de agosto de 2005, portanto,
antes do vencimento do certificado em vigor à época, e que o processo seria
objeto de análise conclusiva (doc. 02)
De acordo com nova certidão emitida em 04 de agosto de 2010, o certificado foi
renovado pelo período de 02 de junho de 2006 a 01 de junho de 2009, consoante
Resolução 003/2009, de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial em
26 de janeiro de 2009 (doc. 03).
Portanto, a impugnante possuía certificado de entidade beneficente de
Assistência Social em vigor, sendo imune do pagamento das contribuições
previdenciárias e seus consectários, de modo que é completamente ilícito o
lançamento do débito em comento.
o entanto, a imunidade também deve incidir para o período compreendido entre o
vencimento do certificado anterior e sua renovação. (...)
(...)
O reconhecimento do pedido de imunidade tem natureza declaratória. Esse é o
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no AgREsp n°
382.136/RS (...)
(...)
A impugnante atendia todos os requisitos para a isenção, prevista no art. 55, da
Lei no 8.212/91, tanto que o pedido de renovação foi deferido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social. Portanto, o direito adquirido, no caso, deve ser
entendido como o direito à manutenção da imunidade enquanto a entidade
continuar preenchendo os requisitos constantes da legislação, devendo seus
efeitos retroagir para atingir o período entre o vencimento do certificado anterior
e a expedição da renovação.
(...)
No caso, está cristalino que a impugnante continuava a preencher as exigências
legais. Seu pedido de renovação foi deferido e o certificado foi renovado a partir
de junho de 2006. Assim, os elementos permitem concluir que, mesmo durante o
período sem o certificado, todos os requisitos legais para a concessão do
beneficio estavam preenchidos. Assim, deve ser conferido efeito retroativo à
imunidade.
Dessa forma, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais para a
imunidade, previstos na Carta Magna e na Lei n° 8.212/91, deve ser anulado o
presente auto de infração, declarando-se a inexistência da infração legal e,
consequentemente, a inexigibilidade do crédito decorrente das contribuições
previdenciárias.
Por outro lado, importante anotar que a constitucionalidade do art. 55, da Lei
8.212/91 é palpitante e, em face disso, encontra-se sob apreciação da Egrégia
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

Corte Máxima do Pais o Recurso Especial n° 566. 622/RS, tendo como relator o
Ministro MARCO AURÉLIO, cuja repercussão geral foi admitida. Os autos
aguardam decisão do plenário e estão conclusos com o relator desde o dia 18 de
junho de 2009.
Por fim, a impugnante discorda de todos os critérios, apontamentos, referências,
fatos, fundamentos, cálculos' e conclusões constantes do relatório fiscal e
planilhas que o acompanham, ficando integralmente contestados, em todos os
seus termos.
(...)
Pelo exposto, pelas razões supra, está demonstrada a insubsistência e
improcedência do auto de infração, de forma que espera e requer a impugnante
seja acolhida a presente impugnação para o fim de anular o auto de infração e os
lançamentos das contribuições.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos. Pugna pela prova
pericial, que fica desde já requerida, afim de demonstrar que atendia todos os
requisitos legais para a imunidade, bem como apontar a inconsistência dos dados
constantes das planilhas, parte integrante do auto de infração. Indica, como seu
perito, o contabilista JOSÉ APARECIDO DESTRO, com endereço profissional
rua da Liberdade, n°256, Bragança Paulista, São Paulo.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/CPS, em sessão de 4 de novembro de 2010, no acórdão no 05-
31.238 (fls. 229/237), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fl. 229):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ISENÇÃO. REQUERIMENTO. INSS.
Para a fruição do benefício da isenção a entidade deve preencher todos os requisitos
legais, dentre eles ter a isenção requerida e concedida pelo INSS.
INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO. REDISCUSSÃO.
Em processo referente a auto de infração, não cabe a rediscussão de indeferimento de
imunidade/isenção já definitivamente decidida em processo especifico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/12/2011 (AR de fl.
240) e interpôs recurso voluntário em 24/1/2011 (fls. 241/251) contra o Acórdão no 05-31.238
proferido pela 6a Turma da DRJ/CPS, relativo aos AI – DEBCAD no 37.227.735-7, 37.227.736-5
e 37.227.737-3, alegando o que segue:
(...)
Segundo consta dos relatórios fiscais, teriam constatado que a recorrente "não possuía
isenção de contribuições previdenciárias, conforme previsão do artigo 55 da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991" e que a “Entidade apresentou à fiscalização Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Conselho de Assistência
Social - CNSA em 17 de novembro de 2005, com validade retroativa para o período de
27/08/2002 a 26/08/2005, sendo que não foi renovado”.
Por esse motivo, a recorrente teria apresentado as guias de recolhimento do fundo de
garantia por tempo de serviço com dados não correspondentes aos fatos geradores, pois
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

ao se declarar como entidade isenta, o sistema de cobrança deixou de calcular a cota
patronal.
A recorrente apresentou impugnações, que foram recebidas e processadas.
Sobreveio o v. acórdão, que julgou as impugnações improcedentes, determinando-se o
recolhimento do valor consolidado do crédito tributário.
II - DO INCONFORMISMO DA RECORRENTE
Ao contrário do que consta nos autos de infração, a recorrente possuía CERTIFICADO
DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, válido para o exercício de 2006.
Conforme cópia que segue, em 17 de novembro de 2005, foi expedido certificado com
validade para o período de 27 de agosto de 2002 a 26 de agosto de 2005 (doc. 01).
Em 27 de novembro de 2005, o Conselho Nacional de Assistência Social expediu
certidão na qual atestou que a recorrente era portadora do certificado de assistência
social e que havia pedido sua renovação, segundo processo no 44006001821/2002-13.
Declarou, ainda, que a recorrente havia apresentado documentos complementares em 19
de agosto de 2005, portanto, antes do vencimento do certificado em vigor à época, e que
o processo seria objeto de análise conclusiva.
A certidão, conforme asseverado, possuía validade de 6 meses, de modo que o
vencimento do certificado de entidade beneficente de assistência social restou
prorrogado para 26 de fevereiro de 2006.
De acordo com nova certidão emitida em 04 de agosto de 2010, o certificado foi
renovado pelo período de 02 de junho de 2006 a 01 de junho de 2009, consoante
Resolução 003/2009, de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em
26 de janeiro de 2009.
Portanto, até fevereiro de 2006 e a partir de junho de 2006, a recorrente possuía
certificado de entidade beneficente de Assistência Social em vigor, sendo isenta do
pagamento das contribuições previdenciárias e seus consectários, nos exatos termos do
artigo 55, da Lei 8.212/1991.
A ausência de requerimento junto ao INSS, segundo aduzido no v. acórdão atacado, não
pode afastar a imunidade reconhecida pelo órgão competente, uma vez que essa decisão,
de reconhecimento da imunidade, é meramente declaratória.
Ainda que se discuta a cobrança tributária do período compreendido entre março e maio
de 2006, situação que se admite unicamente para fins de argumentação, INDEVIDA a
cobrança dos meses de janeiro e fevereiro e de junho a dezembro de 2006. Nesse
período, como dito, a recorrente preenchia todos os requisitos de isenção e, ainda, havia
certificado expedido.
Ora, como o pedido de renovação do certificado somente foi deferido em janeiro de
2009, com validade retroativa à 02 de junho de 2006, era impossível a recorrente fazer o
requerimento junto ao INSS, conforme está exigindo a autoridade fiscalizadora.
Ademais, é certo que, no período em que o processo de obtenção da renovação do
certificado estava sob análise, não deve incidir multa sobre as atividades da recorrente,
mormente porque ainda preenchia todos os requisitos para a isenção, vejamos:
Diz o art. 195, § 7°, da Constituição da República, in verbis:
"São isentas de contribuição para a seguridade social às entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei."
O reconhecimento do pedido de isenção tem natureza declaratória.
A recorrente atendia todos os requisitos para a isenção, prevista no art. 55, da Lei n.
8.121/91, tanto que o pedido de renovação foi deferido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Portanto, o direito adquirido, no caso, deve ser entendido como o
direito à manutenção da imunidade enquanto a entidade continuar preenchendo os
requisitos constantes da legislação vigente à época da sua obtenção, afinal, o Conselho
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

Nacional de Assistência Social não constitui o direito, apenas averigua o preenchimento
das formalidades legais e reconhece se o requerente faz ou não jus ao que pleiteia.
Em caso análogo, que pode ser aplicado ao caso, decidiu o E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
(...)
No mesmo sentido, é o entendimento do Pretório Excelso:
(...)
A isenção, dessa forma, incide enquanto a entidade preencher os requisitos legais. O ato
administrativo tem efeito meramente declaratório. O Cânone Constitucional garante a
isenção para as entidades que atendam as exigências previstas na lei e não apenas para
aquelas que possuem o certificado de entidade beneficente de assistência social.
No caso, está cristalino que a recorrente, em que pese o vencimento do certificado ter
ocorrido em fevereiro de 2006, continuava a preencher as exigências legais. Seu pedido
de renovação foi deferido e o certificado foi renovado a partir de junho daquele mesmo
ano.
Dessa forma, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais para a isenção,
previstos na Carta Magna e na Lei n. 8.212/91, inclusive sendo a recorrente detentora de
certificado de entidade beneficente de assistência social, devem ser anulados os autos de
infração.
Por outro lado, importante anotar que a recorrente tinha forte atuação e importância no
Estado de São Paulo. Prestava relevante atividade junto aos presos recolhidos nas
cidades de Bragança Paulista, Campinas, Hortolândia e Capital, na árdua missão de
proporcionar condições dignas de ressocialização do indivíduo encarcerado, na
incansável luta para diminuição dos índices de criminalidade e desigualdade. Esse
trabalho foi premiado e reconhecido nacionalmente.
A recorrente é mantida com muito sacrifício por um grupo de pessoas com poucos
recursos, que atuam graciosamente.
A relevância das atividades beneficentes não pode ser desprezada e justifica plenamente
o repúdio à cobrança de uma dívida inexistente, inviabilizando suas atividades
filantrópicas.
III. - A CONCLUSÃO
Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, demonstrada a insubsistência e
improcedência dos autos de infração, requer a reforma do v. acordão, para o fim de
acolher as impugnações e cancelar os débitos e as multas impostas.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado pela autoridade lançadora, o sujeito passivo apresentou GFIP
no período de 1/2006 a 12/2006, declarando-se isenta de contribuições sociais, todavia não foi
considerado como isento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

1991, por não ter preenchido cumulativamente todos os requisitos do artigo 55 da referida Lei, a
saber: (i) teve o pedido de isenção indeferido em 24/1//2006; (ii) apresentou à fiscalização
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, emitido pelo Conselho de Assistência
Social - CNAS em 17 de novembro de 2005, com validade retroativa para o período de
27/8/2002 a 26/8/2005, sem renovação e (iii) foi constatada a existência de débitos
previdenciários, com cobrança administrativa através do DCGB no 363071520, que se refere aos
valores de contribuições das competências 2/2006, 5/2006 e 11/2006, devidas de segurados
empregados e contribuintes individuais, cujos valores foram descontados e não recolhidos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
argumentos (fls. 235/236):
(...)
Em sua defesa, a autuada alega que está registrada no CNAS e possuiria o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, razão pela qual seria imune em relação
às contribuições previdenciárias. Para comprovar sua alegação anexa CEBAS válido de
27/08/2002 a 26/08/2005 (fl. 214) e certidão referente à renovação do CEBAS, agora
com validade de 02/06/2006 a 01/06/2009.
Nesse ponto, ressalve-se inicialmente que, apesar do caráter declaratório desse
certificado, a extensão que a impugnante busca fazer para o período entre o vencimento
do certificado anterior e sua renovação não tem cabimento, pois, se assim o fosse, não
teria sentido o certificado ter prazo de início e término de validade.
Não obstante, o auto de infração, conforme consta do relatório fiscal, teve como
fundamento primordial o fato de a contribuinte ter tido seu pedido de isenção/imunidade
indeferido. Com efeito, para o gozo da isenção/imunidade em relação às contribuições
previdenciárias, não basta simplesmente a posse do CEBAS, fazendo-se necessário,
entre outros requisitos, que a contribuinte requeira o beneficio ao INSS, nos termos do §
1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, vigente à época:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: I- seja reconhecida como de utilidade pública federal e
estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
titulo;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
A contribuinte, ciente dessa necessidade, apresentou, em 24/01/2006, Requerimento de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais (fls. 218/220), objeto do processo
administrativo n° 35381000142/2006-18.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

Por sua vez, a Seção de Orientação da Arrecadação da unidade da Secretaria da Receita
Previdenciária em Jundiaí indeferiu o pleito da contribuinte, pelas seguintes razões (fl.
222):
a) Não apresentou o Registro e Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de
acordo com o Decreto n° 3.048, artigo 208, II, uma vez que o último expirou-se
em 26/08/2005, conforme Resolução no 196/2005 – processo 44006.00181
1/2002-13.
b) A requerente encontra-se em débito, o que constitui impedimento ao
deferimento do pedido, conforme a Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55, § 6°,
juntamente com o Decreto n° 3.048, artigo 206, §§ 12 e 13.
O débito aqui mencionado refere-se ao auto-enquadramento da requerente no
código FPAS 639, que é o destinado às entidades beneficentes isentas de
contribuições sociais. Não possuindo a isenção, deverá emitir novas GFIPs -
Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social, código
515 e efetuar o recolhimento das contribuições correspondentes.
A contribuinte teve ciência do indeferimento de seu pleito em 23/03/2006 (fl. 223) e não
apresentou recurso.
Dessa forma, a questão do direito à imunidade/isenção foi objeto de outro processo e já
está definitivamente decidida na esfera administrativa, não cabendo aqui reapreciá-la.
Por consequência, há que se concluir pela correção do procedimento fiscal ao considerar
incorreta a utilização do FPAS 639 - Entidade Beneficente e lavrar o auto de infração
para constituir os créditos tributários devidos e aplicar a multa cabível pela apresentação
das GFIPS com dados não correspondentes aos fatos geradores.
Diga-se, por oportuno, que o inciso II e o § 6° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,
fundamento do indeferimento do requerimento de isenção/imunidade, não foram
atingidos pela decisão liminar na ADIN n° 2028-5/DF.
(...)
No recurso a entidade apresenta alegações genéricas, sem adentrar no objeto do
lançamento, concentrando seus argumentos nos seguintes pontos: (i) possuía o Certificado de
Entidade beneficente de Assistência Social, expedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, válido para o exercício de 2006; (ii) a ausência de requerimento junto ao INSS, não pode
afastar a imunidade reconhecida pelo órgão competente, uma vez que a decisão de
reconhecimento da imunidade é meramente declaratória; (iii) é indevida a cobrança dos meses
de janeiro, fevereiro e de junho a dezembro de 2006, pois nesse período a Recorrente preenchia
os requisitos de isenção; (iv) tendo o pedido de renovação do certificado ter sido deferido em
janeiro de 2009, com validade retroativa à 2 de junho de 2006, era impossível à Recorrente fazer
o requerimento junto ao INSS e (v) devem ser anulados os autos de infração por preencher todos
os requisitos legais previstos na Constituição Federal e na Lei no 8.212 de 1991.
Da Legislação Aplicável
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) 2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, juntando, dentre outros
documentos, o resumo de informações de assistência social, também, em formulário próprio.
Por sua vez, o § 6o do supramencionado artigo exigia, ainda, a inexistência de
débitos em relação às contribuições sociais como condição necessária ao deferimento e à
manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao disposto no § 3o do artigo 195
da Constituição3.
Oportuno deixar consignado que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua
aplicação por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 024 e do artigo 62 do Anexo II do
RICARF5 que exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento
possam afastar a aplicação de lei.

3 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
4 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.
Como visto anteriormente, o pedido de isenção da quota patronal da entidade,
formalizado no processo administrativo no 35381000142/2006-18, foi indeferido pela unidade
responsável pela análise, em virtude do não preenchimento de dois requisitos (fl. 226):
a) Não apresentou o Registro e Certificado de Entidade beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de acordo com o
Decreto n° 3.048, artigo 208, II, uma vez que o último expirou-se em 26/08/2005,
conforme Resolução n° 196/2005 - processo 44006.001811/2002-13. l

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000393/2010-56

b) A requerente encontra-se em débito, o que constitui impedimento ao deferimento do
pedido, conforme a Lei n° 8.212 de 24/07/1991, artigo 55, § 6°, juntamente com o
Decreto n° 3.048, artigo 206, §§ 12 e 13.
Como se vê da transcrição acima, a questão do direito à imunidade/isenção foi
objeto de outro processo e já está definitivamente decidida na esfera administrativa, não cabendo
aqui reapreciá-la.
Nessa vereda, tendo em vista que não houve por parte da entidade o atendimento
cumulativo de todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 para fazer
jus ao benefício pleiteado e não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus probatório quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil)6, razão pela qual não
prosperam as alegações de defesa.
E assim sendo, não merece reparo o acórdão recorrido, devendo ser mantidas as
autuações formalizadas nos autos de infração - DEBCAD no: 37.227.735-7 – Patronal e GILRAT
(presentes autos); 37.227.736-5 – Outras Entidades (Terceiros), correspondente ao Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE (processo no 19311.000394/2010-09) e
37.227.737-3 – CFL 68 (processo no 19311.000395/2010-45).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital